Tribunal: CARF
Processo: 10380.723594/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
DILIGÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa no indeferimento da diligência para coleta de provas acerca do direito creditório alegado cujo ônus é do interessado.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação vigente.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novos argumentos apresentados em segunda instância, cabível a adoção dos fundamentos da decisão recorrida que analisou as razões apresentadas em sede de impugnação.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTOS A SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O regular pagamento a segurados empregados e contribuintes individuais constitui fato gerador de contribuições à seguridade social e terceiros.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA RFB. CFL 30.
Insubsistente a imputação fiscal quando presentes os requisitos estabelecidos em norma que rege a matéria. A penalidade para eventuais omissões de remunerações pagas ou creditadas aos segurados (falta de declaração ou declaração inexata) encontra-se prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75% INCIDÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75% .
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor, não tendo competência para se manifestar acerca da constitucionalidade e legalidade das normas regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723594/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.033 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
QUIMICA FARMACEUTICA GASPAR VIANA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
DILIGÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa no indeferimento da diligência para
coleta de provas acerca do direito creditório alegado cujo ônus é do interessado.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação vigente.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novos argumentos apresentados em segunda instância, cabível a
adoção dos fundamentos da decisão recorrida que analisou as razões
apresentadas em sede de impugnação.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A
SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTOS A SEGURADOS EMPREGADOS
E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723594/2013-80
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

O regular pagamento a segurados empregados e contribuintes individuais
constitui fato gerador de contribuições à seguridade social e terceiros.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS
PADRÕES ESTABELECIDOS PELA RFB. CFL 30.
Insubsistente a imputação fiscal quando presentes os requisitos estabelecidos
em norma que rege a matéria. A penalidade para eventuais omissões de
remunerações pagas ou creditadas aos segurados (falta de declaração ou
declaração inexata) encontra-se prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212 de
1991.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75% INCIDÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75% .
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos
moldes da legislação em vigor, não tendo competência para se manifestar
acerca da constitucionalidade e legalidade das normas regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário objeto do DEBCAD
51.008.336-6.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

Trata-se de recurso voluntário (fls. 732/760 e págs. PDF 726/754) interposto
contra decisão no acórdão no 09-47.811, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), em sessão de 13 de novembro de 2013
(fls. 697/705), que julgou a impugnação improcedente mantendo o crédito tributário formalizado
no presente processo, referente: (i) autos de infração de obrigação principal - por falta de
recolhimento de contribuição devida: a) contribuições a cargo das empresas em geral (quota
patronal – 20%), incidentes sobre remunerações de empregados e contribuintes individuais, em
consonância com os incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991; b) contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT (também conhecido como
Seguro Acidente do Trabalho – SAT – 2%), incidente sobre remunerações de empregados,
conforme inciso II do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991; c) contribuição a cargo dos segurados
contribuintes individuais e empregados, em conformidade respectivamente com os artigo 4°,
caput da Lei no 10.666 de 2003 e artigos 20, 21 e 33, parágrafo 5°, ambos da Lei no 8.212 de
1991; d) contribuições a cargo da empresa destinadas a outras entidades (SEBRAE, SENAI,
SESI, INCRA e FNDE), incidentes sobre remunerações de segurados empregados e (ii) auto de
infração de obrigação acessória - por deixar a empresa de preparar folha de pagamento mensal
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidas pela legislação previdenciária (artigo 32, I da Lei no 8.212 de
1991 c/c artigo 225, I e parágrafo 9o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, acompanhados do Relatório Fiscal do Processo (fls. 8/14).
Segue abaixo reproduzido o demonstrativo consolidado do crédito tributário
formalizado nos presentes autos (fl. 2):

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

Do Lançamento
O referido crédito tributário é constituído pelos seguintes autos de infração,
lavrados em 23/4/2013 (fls. 15/57), conforme resumo constante no Relatório Fiscal (fls. 11/13):
(...)
7. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL LAVRADOS
PELA FISCALIZAÇÃO
7.1- DEBCAD N° 51.008.330-7 : Contribuições previdenciárias (patronais) incidentes
sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais não
declaradas em GFIP. Abrangendo as competências de 01/2009 ate 12/2009 (inclusive
13o salário), com valor total de R$ 461.235,03, consolidado em 23/04/2013. No
relatório “Discriminativo do Debito - DD” (anexo do auto) encontram-se especificados
os levantamentos utilizados neste documento de débito. Alíquotas: 20% destinada a
Previdência Social incidente sobre as remunerações pagas aos empregados e
contribuintes individuais, de acordo com, respectivamente, os incisos I e III do art.22 da
Lei 8.212/91; e 2% destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre as remunerações pagas a empregados, conforme previsto no
inciso "II-b" do art.22 da Lei 8.212/91. (fls. 15/29)
7.2- DEBCAD N° 51.008.332-3: Contribuições previdenciárias dos segurados
empregados e contribuintes individuais (descontadas/ retidas), incidentes sobre
remunerações pagas pela empresa, não declaradas em GFIP, referentes as competências
01/2009 a 12/2009 (inclusive 13o salario), no valor de R$ 197.735,08, consolidado em
23/04/2013. No relatório “Discriminativo do Debito - DD” (anexo) estão especificados
os levantamentos utilizados neste documento de debito. Alíquotas: 8%, 9% ou 11% de
acordo com a remuneração recebida pelos segurados empregados, na forma prevista no
art. 20 da Lei 8.212/91, e 11% para o calculo das contribuições sociais devidas por
contribuintes individuais, conforme previsto no art.4°., Caput, da Lei 10.666/2003, e no
art.216 § 26 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, na
redação dada pelo Decreto 4.729/2003. Vale ressaltar que essas contribuições foram
descontadas/retidas das remunerações pagas aos segurados. Ademais, o art.33, §5o., da
Lei 8.212/91 determina que o desconto da contribuição devida sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta
Lei. (fls. 30/45)
7.3- DEBCAD N° 51.008.334-0 : Contribuições sociais destinadas a outras entidades e
fundos incidentes sobre remunerações pagas aos segurados empregados não declaradas
em GFIP. Abrangendo as competências de 01/2009 ate 12/2009 (inclusive 13o salario),
com valor total de R$ 120.738,88, consolidado em 23/04/2013. No relatório
“Discriminativo do Debito-DD” (anexo do Auto) estão especificados os levantamentos
utilizados neste documento de debito. Alíquotas: 2,5 % destinado ao FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação) referente ao SALÁRIO EDUCAÇÃO;
0,2% destinado ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária); 1,5%
destinado ao SESI (Serviço Social da Indústria); 1,0% destinado ao SENAI (Serviço
Nacional de Aprendizagem da indústria); e 0,6% destinado ao SEBRAE (Serviço
Brasileiro de Apoio as micros e pequenas Empresas). A fundamentação legal destas
contribuições consta no relatório “Fundamentos Legais do Débito-FLD” anexo deste
Auto de Infração. (fls. 46/56)
(...)
11. DO AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LAVRADO
PELA FISCALIZAÇÃO
DEBCAD N° 51.008.336-6: Por deixar de preparar folha de pagamento das
remunerações paga aos segurados em conformidade com os padrões e normas
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

estabelecidas pela legislação previdenciária, contrariando o art. 32, I da Lei 8.212/91 c/c
art.225, inciso I e paragrafo 9 do RPS (Decreto 3.048/99).
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
Analisando as folhas de pagamentos mensais (copias anexas – amostragem)
apresentadas em meio papel pelo sujeito passivo, relativamente ao período fiscalizado
de 01/2009 a 12/2009, a auditoria constatou as seguintes irregularidade: I) Não há
destaque das parcelas integrante e não integrantes da remuneração (salario-de-
contribuição); II) Não existe somatório por segurado das remuneração consideradas
base de calculo para a previdência social; III) Não há a totalização mensal das
remunerações consideradas base de calculo (salario de contribuição) para a previdência
social; e IV) Não existe a totalização mensal dos descontos realizados referentes as
contribuições a cargo dos segurados que prestaram serviços a empresa.
Assim sendo, autua-se a empresa, com fundamento na Lei n° 8.212, de 24.07.91, artigo
32, inciso I, combinado com o art. 225, I, e parágrafos 9° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, por preparar
folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela
legislação previdenciária.
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA:
Em conformidade com o disposto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e no
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 283, I, “a” e art. 373, a multa base corresponde a R$ 1.717,38 (um mil
setecentos e dezessete reais e tinta e oito centavos), em virtude da atualização prevista
na Portaria Interministerial MF/MPS no15, de 10 de janeiro de 2013, do Ministério da
Previdência Social/ Ministério da Fazenda.
Ocorre que em ação fiscal realizada anteriormente, a empresa tinha sido autuada pela
mesma infração, através do Auto-de-Infração DEBCAD 37.042.484-0 (CFL 30),
lavrado em 29/05/2007. Este referido auto foi baixado em 22/08/2007 por pagamento
realizado pelo sujeito passivo. Assim sendo, fica caracterizada a reincidência
(circunstancia agravante prevista no inciso V do art.290 do RPS), pois houve a pratica
de nova infração a dispositivo da legislação pelo mesmo contribuinte, dentro de cinco
anos contados da data do pagamento da multa aplicada em fiscalização anterior.
Por se trata de reincidência especifica (reincidência no mesmo tipo de infração) a multa
base fica elevada em três vezes, conforme determinação do inciso IV do art.292 do
Decreto 3.048/99, resultando no valor final de R$ 5.152,14 (cinco mil, cento e cinquenta
e dois reais e quatorze centavos). (fl. 57)
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 9/5/2013 (fls. 15,
30, 46 e 57) e em 10/6/2013 apresentou sua impugnação (fls. 491/517 e págs. PDF 490/516),
instruída com documentos (fls. 518/683 e págs. PDF 517/682), alegando em síntese, conforme o
relatório do acórdão recorrido (fls. 701/702):
(...)
A ciência do lançamento se deu em 9/5/2013, conforme folha 15, 30, 46 e 57.
A impugnação foi apresentada às folhas 491 e seguintes, por procuração, em 10/6/2013,
nos seguintes termos:
Inicialmente, aduz nulidade por falta de requisitos essenciais do auto de infração, no que
tange a nome, telefone e endereço funcional do chefe do AFRFB designado para a
auditoria no Mandado de Procedimento Fiscal. Alega também “ausência da descrição do
fato, disposição legal infringida e a penalidade aplicável”.
Em seguida, alega ausência de intimação do início do procedimento fiscal.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

Reclama também de ausência do Termo de Verificação Fiscal e Mandado de
Procedimento Fiscal.
Alega que apresentou todos os documentos a ela solicitados.
Aduz nulidade por ausência da penalidade no auto de infração.
Alega que a “lacunosidade nas informações” cerceou seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Em razão dos erros formais apontados, entende que os atos não podem ser
convalidados, estabelecendo-se uma nulidade absoluta.
No mérito, alega que a fiscalização não considerou todos os pagamentos efetuados e,
tomando o que se refere ao mês de setembro/2009, aduz, que efetuou 4 pagamentos, nos
dias 13, 14, 16 e 20 e que a parte de segurados estaria quitada.
Não se conforma com a alegação de que a contribuição dos segurados teria sido
descontada e não recolhida nem informada alegando que todos estes pagamentos foram
efetuados.
Alega que não remunerou contribuintes individuais, sendo todos os funcionários da
empresa com vínculo empregatício. Não haveria, portanto, que se falar em ausência de
recolhimentos referentes àqueles.
Insurge-se contra a aplicação das multas, por considera-las desprovidas de razoabilidade
ferindo preceitos constitucionais. Da mesma maneira quanto ao caráter confiscatório da
mesma.
Alega que em atendimento à verdade material, faz-se necessário a análise das provas
apresentadas de acordo com seu sentido, o que não ocorreu, não tendo a administração
tributária atendido à realidade fática.
Sustenta a necessidade de perícia para atendimento de sua defesa.
Ao final, além de pedir o acatamento de cada um de seus motivos, ainda pede para que
as intimações sejam feitas exclusivamente no endereço do advogado constituído.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 13 de novembro de 2013, no acórdão no
09-47.811 (fls. 697/705), julgou a impugnação improcedente mantendo o crédito tributário,
conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 697):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTUAÇÃO. REQUISITOS. PAGAMENTOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
LEI DE REGÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A constatação, nos autos, do cumprimento dos requisitos formais para o lançamento não
enseja nulidade.
Não há que se falar em apropriação de pagamentos que já foram utilizados de acordo
com a declaração oportunamente apresentada.
Havendo provas nos autos de que segurados eram contribuintes individuais não há que
se falar em erro de enquadramento.
Não há lei para ser aplicada retroativamente se esta é a mesma por ocasião do fato
gerador e do lançamento.
É vedado o afastamento de lei ou ato normativo em vigor em sede administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do recurso Voluntário
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

Devidamente cientificado do acórdão por via postal em 8/7/2014 (AR de fl. 729 e
pág. PDF 723), o contribuinte interpôs recurso voluntário em 24/7/2014 (fls. 732/760 e págs.
PDF 726/754), com os mesmos argumentos da impugnação, alegando o que segue:
(...)
I - DO CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA
(...)
Em face das diversas incongruências detectadas, bem como pela ausência de
consideração dos diversos documentos apresentados, tem-se que se faz necessário a
realização de perícia contábil, a teor do que prescreve o art. 16, inciso IV do Decreto
70.235.
Ora, todos os argumentos trazidos pelo Recorrente foram ignorados pela autoridade
julgadora. Mais que isso, embutida de subjetivismo a totalidade dos valores apurados,
uma vez que na Impugnação se evidenciou o erro da autoridade fiscal, utilizando como
amostragem o mês de Setembro/2009, certamente se faz necessária a realização da
perícia para que chegue a verdade material dos fatos, princípio esse norteador do
procedimento fiscal.
Mesmo se fazendo todo juízo quanto a necessidade de realização de perícia contábil,
expondo os motivos que a justificassem, a autoridade julgadora entendeu por bem
afastar a sua realização, considerando apenas os argumentos praticados segundo o seu
convencimento, na qual certamente não detém capacidade técnica para analisar
documentos contábeis.
Dessa forma, destaca-se a mitigação do direito da Recorrente em produzir o seu
contraditório e a ampla defesa com todos os meios inerentes, uma vez que o pedido de
perícia foi indeferido.
(...)
II – DAS NULIDADES
A - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - FALTA DE REQUISITOS
ESSENCIAIS
O Auto de Infração, ora guerreado, padece de vício de nulidade em razão de não ter
constatado em seu bojo requisitos essenciais. Tais vícios foram ignorados na decisão
que manteve a autuação, indeferindo a Impugnação.
(...)
No exame dos autos de infrações que constam atrelados ao procedimento fiscal
instaurado não vemos a presença dos requisitos obrigatórios, prova disso é a ausência da
descrição do fato, disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
A decisão, ora combatida, destacou que os dados do superior hierárquico e do auditor
autuante encontra-se perfeitamente aposto no Mandado de Procedimento Fiscal (fls. 58,
61 e 79), logo acima do quadro Demonstrativo de Prorrogações, o que desde já refluta o
argumento de sua inexistência, podendo também ser consultado no portal da RFB.
Ora ínclitos Julgadores, a Recorrida em nenhum momento apontou que estes quesitos
estavam postos no Auto de Infração, como determina a lei. Apenas se limitou a falar
que podemos encontrar em outros documentos a informação, inclusive se dispondo a
procurar no site eletrônico da Receita Federal.
Ocorre que, não é esta extensão que a legislação faz. A lei é bastante taxativa quanto aos
requisitos que devem ser encontrados no Auto de Infração, para os documentos citados
na decisão a legislação estabelece outras elementares.
Dessa forma, a legislação é clara quando determina art. 5° da Portaria da SRF n°
1265/99: "Para fins do disposto neste artigo, o AFRF deverá lavrar termo
circunstanciado, mencionando tratar-se de procedimento fiscal amparado por este artigo
e contendo, no mínimo, as seguintes informações"; art. 7o, o MPF-F, o MPF-D e o
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

MPF-E: "VI- o nome, o número do telefone e o endereço funcional do chefe do AFRFB
a que se refere o inciso V"; Decreto n°. 70.235, de 06 de março de 1972, em seu art. 9o e
10o
O Auto de Infração é documento próprio que deve ser materializada conforme os
requisitos legais. Qualquer condição que lhe falta a sua essencialidade, não pode ser
suprimida por outro documento, uma vez que estes possuem natureza diversa. Dessa
forma, não poderia as elementares legais que faltam no Auto de Infração ser suprimida
pelo Mandado de Procedimento Fiscal ou Demonstrativo de Prorrogações, pior que isso,
pretender que os requisitos sejam encontrados no site eletrônico da Receita Federal do
Brasil..
(...)
B - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE NOS
AUTOS DE INFRAÇÕES.
Confunde-se o douto julgador, analisando o procedimento fiscal, rechaça a alegativa da
Recorrente quanto a inexistência de notificação/intimação dos Autos de Infrações,
quando alega que nas fls. 59 a 78, pode-se encontrar o Termo de Início de Procedimento
Fiscal e Termos de Intimação Fiscal, todos devidamente recebidos.
Ocorre que, doutos Julgadores, a nulidade que se comenta é quanto a ausência de
notificação/intimação do contribuinte em relação aos Autos que foram lavrados.
Vejamos que mais uma vez a julgadora pretendeu estender os requisitos obrigatórios do
Auto de Infração a outros documentos com a finalidade de tentar suprir a ilegalidade do
procedimento.
É certo que todos os termos devem haver a intimação/notificação do contribuinte.
Assim devidamente foi realizado com o Termo de Início de Procedimento Fiscal e
quanto ao Termo de Intimação, porém não se notabiliza nenhuma cientificação quanto
aos outros documentos que também corroboram o procedimento fiscal.
Imperioso se faz para um regular procedimento a observância de todos os seus atos,
conforme a legislação que a regulamentar. Qualquer vício na forma ou ainda falha no
procedimento importa prejuízo a uma das partes, ensejando a consequente nulidade.
O Decreto n°. 70.235, de 06 de março de 1972 regulamentou acerca das disposições
sobre o processo administrativo fiscal, e deu outras providências.
Dessa maneira, o Presidente da República, usando das atribuições que lhe são
conferidas no art. 81, item III, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no
art. 2° do Decreto-Lei n°. 822, de 5 de setembro de 1969, dispõe preliminarmente sobre
o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União
e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.
Assim, no uso das dicções trazidas pelo Decreto n°. 70.235/72, podemos destacar que
torna obrigatório a cientificação do sujeito passivo quanto aos atos procedimentais
realizados pela fiscalização. Dessa forma, a cientificação não decorre de apenas um ato
praticado, mas de todos que fomentam a cadeia de procedimentos.
O art. 7, inciso I, do Decreto é taxativo ao elaborar que o procedimento fiscal tem início
com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado pelo servidor competente, cientificando
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto. Ocorre, que essas notificações
inexistem nos autos.
(...)
Conforme podemos denotar estão ausentes de intimação/notificação o Termo de
Verificação Fiscal, o Auto de Infração.
(...)
Ocorre, como podemos observar o contribuinte não foi intimado de todos os atos
desencadeados no processo que culminou na lavratura do Autor de Infração.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

Dessa forma, constata-se a ausência de procedimentos necessários para tornar a Ação
Fiscal legítima.
C. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
Mesmo a empresa contribuinte não estando de acordo com os atos praticados pelo
Fiscal, prontamente juntou todos os documentos financeiro/fiscal/contábil solicitados
pelo Agente para serem analisados pelo Fiscal responsável.
Ocorre, Ilustre Julgador, que o Fiscal responsável ignorou ou não observou tal
documentação.
O que se destaca nesta capitulação é que todos os documentos solicitados foram
apresentados pela empresa. Prova disso é o próprio Termo de Devolução ao contribuinte
dos livros entregues para fiscalização.
Assim, se mostra irrazoadas as afirmações contidas, uma vez que a empresa não obstou
a fiscalização, ao contrário disso, contribuiu em todos os seus termos, não trazendo
embaraços a fiscalização federal.
D. AUSÊNCIA DE PENALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO
(...)
OCORRE EXCELÊNCIA QUE O AUTO DE INFRAÇÃO NÃO CONSTA O
ENQUADRAMENTO
LEGAL,
TAMPOUCO
A
DISCRIMINAÇÃO
DA
PENALIDADE APLICÁVEL. O DECRETO FOI TAXATIVO AO AFIRMAR QUE
ESSAS
SÃO
CONDIÇÕES
OBRIGATÓRIAS,
ONDE
O
NÃO
EXAME
INDUBITAVELMENTE ACARRETA A NULIDADE POR VÍCIO FORMAL.
(...)
E. LACUNOSIDADE NAS INFORMAÇÕES
O presente Auto de Infração deve ser tornado nulo de pleno direito também, em face da
lacunosidade das informações prestadas pelo agente fiscal, pois, para um auto de
infração ter validade e eficácia é necessário que no mesmo conste requisitos exigidos
para a legalidade do procedimento, quais sejam: qualificação do autuado, o local, a data
e a hora da lavratura, a descrição do fato, a capitulação legal da infração, a penalidade, a
intimação para o recolhimento ou apresentação de defesa, bem como a descrição correta
sobre os fatos e fundamentos que nortearam a emissão do ato punitivo.
Nesse sentido, haja vista as irregularidades apontadas no Auto de Infração em análise
tornam-se imprescindível a nulidade de todo o ato administrativo, face aos vícios de
ordem processual e de natureza formal que lesaram o requerente em seus direitos mais
fundamentais garantidos pela nossa Carta Magna, quais sejam, o DIREITO AO
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
(...)
O presente Auto de Infração deve ser tornado nulo de pleno direito também, em face da
lacunosidade das informações prestadas pelo agente fiscal que geraram todas as
irregularidades de ordem formal, faz premente a nulidade do referido Auto de Infração,
isto porque desrespeita e impede o exercício do direito ao contraditório e da ampla
defesa do contribuinte.
Fica clara a ausência dos requisitos legais desse auto de infração, conforme já
amplamente demonstrado, devendo ser anulado referido ato administrativo por ser
medida da mais absoluta justiça.
(...)
III – DOS FATOS
(...), os Autos de Infração estão eivados de erros, isso porque a autoridade fiscalizadora
não objetivou com precisão os documentos apresentados, o que fez a empresa incorrer
em prática ilícita tributária, quando essas inexistem.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

A empresa tem por objetivos sociais a industrialização e a comercialização, para todo o
país e para o exterior de produtos para uso humano e animal, de soros e soluções
parenterais, especialidade químicas e farmacêuticas, utilizados em serviços médicos,
veterinários, estabelecimentos clínicos, farmacêuticos e radiológicos.
É bem da verdade que a empresa, desde as sucessivas baixas de Regulamento da
Agência Nacional da Vigilância Sanitária sofreu com períodos de crise, mas nunca
deixou de realizar suas obrigações, e nela inseridas as tributárias.
(...)
Como já mencionado anteriormente, nunca foi e nem é a intenção da empresa ludibriar
a fiscalização ou qualquer outro tipo de sonegação fiscal. Sendo assim, quando a
Secretaria da Receita Federal emitiu o vergastado Auto de Infração a empresa
Recorrente foi tomada de surpresa, vez que não se trata de sua prática o ato de
sonegação de tributos. Além disso, esta apresentou toda a lista de documentos. Porém,
tal documentação não foi analisada coerentemente e a empresa foi autuada de maneira
equivocada.
Fica, assim, esclarecido que não houve nenhum tipo de sonegação tributária e que a
verdade dos fatos foi esclarecida na intenção de que seja feita a mais lídima justiça.
Não ocorreu em nenhum momento embaraço à fiscalização por parte da empresa
contribuinte, visto que a empresa sempre se mostrou disponível ao Agente Fiscal e
apresentou todos os documentos solicitados pelo Fiscal para que fosse realizada a
fiscalização de forma correta, mostrando que a empresa está de acordo com a legislação
vigente.
IV - MERITORIAMENTE
A. COMPROT N°. 10380.723.594/2013-80: Autos de Infrações correlacionados ao
Processo: n° DEBCAD 51.008.330-7, 51.008.332-3, 51.008.334-0 e 51.008.336-6:
A. DA
DIVERGÊRNCIAS
(sic) ENTRE AS
REMUNERAÇÕES DOS
SEGURADOS CONSTANTES NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, RECIBOS DE
FÉRIAS E RCT EM RELAÇÃO AS REMUNERAÇÕES DECLARADAS PELA
EMPRESA EM GFIP - INEXISTÊNCIA
A auditoria gerou planilha anexa "DIVERGÊNCIAS DE REMUNERAÇÕES ENTRE
FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP - AMOSTRAGEM" com informações de
remunerações divergentes (não declarados em GFIP).
Ocorre que a Recorrente nega a existência dessa divergência, uma vez que no exame
dos mesmos documentos que foram analisados pela autoridade fiscal, a empresa
notabiliza justamente a similaridade das informações prestadas.
A autoridade fiscal considerou a divergência de todo o período de 2009, considerando
janeiro a dezembro desse exercício. Assim, a título de corroborar as alegações aqui
empreendidas quanto à inexistência de divergência, se tomar como exemplo o mês de
setembro veremos que na folha de pagamento a parte de competência do Segurado foi
repassada na totalidade, visto que o recolhimento deu-se em 04 (quatro) guias datadas
de 16/10/2009, 13/10/2009, 14/10/2009 e 20/10/2009, todas nos valores respectivos de
R$ 2.610,01, totalizando o valor de recolhimento de R$ 10.440,04.
Dessa forma, somente a título de exemplificação, podemos apurar o erro da autoridade
fiscal quando afirmou a profanada divergência, quando essas inexistiram.
A título exemplificativo o mês de Setembro/ 2009 nos traz a coerência dos dados
informados pela empresa, mostrando a similaridade dos dados inclusos nas folhas de
pagamentos com a GFIP.
Assim, estando evidenciando o erro da autoridade fiscal, utilizando como amostragem o
mês de Setembro/2009, certamente se faz necessária a realização da perícia para que
chegue a verdade material dos fatos, princípio esse norteador do procedimento fiscal.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

Inadmitindo a prova pericial estará contribuindo para a penalização do contribuinte que
se ver prejudicado pela prática de infração que não lhe deu causa.
B. CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS PELA EMPRESA NÃO RECOLHIDAS
E NEM IFNORMADAS (sic) NA GFIP - NEGATIVA
A autoridade fiscal em relação aos empregados verificou que as contribuições a cargos
dos segurados empregados, apesar de terem sido descontadas pela empresa, conforme
folhas de pagamento/ recibo de férias/RCT não foram recolhidas e nem informadas nas
GFIP.
Ao contrário do que alega a autoridade fiscalizadora as contribuições foram
devidamente descontadas pela empresa e recolhidas, não permanecendo a empresa de
cumprir com sua obrigação mensal quanto a este recolhimento em todo o período de
2009.
Todos os valores recolhidos foram devidamente repassados, prova disso é o
próprio Relatório de Documentos Apresentados onde o fiscal contabiliza mês a mês
o total de competência do exercício de 2009, estando esses recolhimentos em
consonância com o repasse que pode ser apurado através dos comprovantes da
GFIP, que segue corroborando o.
Dessa forma, a autoridade fiscalizadora não pode afirmar a ausência de recolhimento
das contribuições quando essas se encontram devidamente materializadas pelos
comprovantes das GFIP. Assim, considerar a totalidade de recolhimento em todo
exercício de 2009, como fez a Recorrida, prejudica as provas constantes nos autos se
mostrando afastada da realidade fática.
Destarte, se faz necessária a realização de perícia para que seja verificado os
recolhimentos realizados pela Recorrente, e assim afastar a ausência de recolhimento
configurando a empresa como apropriadora de valor indevido.
C.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
AS
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL
CONSTANTE
NAS
FOLHAS
DE
PAGAMENTO E AS REMUNERAÇÕES DOS MESMOS DECLARADOS EM
GFIP
-
AUSÊNCIA
DE
EMPREGADO
INDIVIDUAL
-
SOMENTE
EMPREGADOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Torna-se imperioso destacar que todos os funcionários da empresa Recorrente possuem
vínculo empregatício regido pela Consolidação de Leis Trabalhistas, desconhecendo
remunerações de segurado contribuinte individual.
Nesse passo, podemos constar que todos os funcionários da Recorrente foram
devidamente registrados na empresa, conforme folhas de pagamento em anexo a
Impugnação.
D. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESCONTADAS PELA EMPRESA NÃO
RECOLHIDAS E NEM IFNORMADAS (sic) NA GFIP - NEGATIVA
Tendo em vista o tópico anterior em que todos os funcionários da empresa possuem
vínculo empregatício regidos pela CLT, se torna inoperante essa capitulação, uma vez
que inexistiu ausência de recolhimento pela empresa Recorrente, quanto mais em se
tratando de contribuintes individuais.
B. DO VALOR CORPORIFICADO A TÍTULO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
B.1 DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTA ISOLADA AGREGADA
AO VALOR PRINCIPAL
(...)
Não restam dúvidas que a multa isolada fere o postulado da razoabilidade, eis que é
estranho ao senso comum, pra não falar que constitui medida altamente arbitrária punir
um contribuinte por não haver antecipação de quantia, como ocorre com a CCSL.
O temperamento utilizado pelas Fazendas Públicas em punir o contribuinte pela multa
isolada se mostra arbitrário e violador da razoabilidade. A multa, por sua vez, não é
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

estabelecido em valores fixos, sendo essa quantificada em função do valor não pago, o
que ressalta ainda mais a sua irrazoabilidade.
Destarte, não restam dúvidas que as multas isoladas constituem instrumento jurídico
impróprio, uma vez que se mostram violadoras de preceitos constitucionais, em frente
ao princípio da razoabilidade.
B.2- DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Embora denegado em sede de defesa administrativa, convém se apresentar tópico
referente ao evidente caráter confiscatório da multa supostamente devida pela
recorrente.
(...)
Considerando que valor da exigência tributária toma por base fato ou operação
inexistente, a recorrente, para satisfazê-la em remota possibilidade diante dos fatos, terá
que buscar este excesso de exação de outras fontes diferentes do fato econômico que se
pretende tributar, ou seja, estará pagando imposto superior à sua capacidade econômica,
e ainda pagando imposto por operação inexistente e arbitrada por mera PRESUNÇÃO.
A própria Lex Mater veda qualquer aplicação de MULTA FISCAL COM NATUREZA
CONFISCATÓRIA e o que ora se apresenta é um inconfessável confisco por parte DA
União, através da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Com efeito, é pacifico na doutrina e na jurisprudência que o princípio da vedação de
confisco, consagrado no art. 150, IV da Constituição Federal de 1988, aplica-se não
apenas aos tributos, mas, também, à imposição de penalidades pecuniárias (multas),
senão vejamos, litteris:
(...)
A vedação do confisco, muito embora seja de difícil conceituação no direito pátrio, em
face da ausência de definição objetiva que possibilite aplicá-la concretamente, deve ser
estudado em consonância com o sistema sócio-econômico vigente, observando-se que,
nesta hipótese, seria confiscatório o tributo ou acessório que equivalesse a subtrair
algum bem do patrimônio do contribuinte.
C. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
(...)
Dessa forma, é dever da autoridade administrativa considerar todas as provas e fatos,
em busca da verdade material. Ocorre que no caso em apreço, a autoridade designada
não teve o certo apreço no exame de provas.
As faculdades fiscalizatórias da Administração tributária devem ser utilizadas para
desvelamento da verdade material e o seu resultado deve ser fielmente produzido no
processo administrativo fiscal.
O processo administrativo, portanto, deve ser considerado como instrumento de
garantias à efetivação de direitos fundamentais num Estado Democrático de Direito e,
também, como instrumento de garantias do cidadão, relacionadas à Administração
Pública, para solucionar os conflitos de interesses entre ambos.
(...)
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade material
estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela.
"Ad argumentandum", a peticionante não teve suas garantias e prerrogativas
constitucionais asseguradas no processo administrativo, uma vez que a Administração
Pública, no azo de seu procedimento fiscal, não se ateve para a realidade fática.
O que se pretende é a busca da verdade material para que a empresa Recorrente não
sofra com uma condenação injusta, de fato que não contribuiu para sua causa.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

VI - DA SÚPLICA
Ex positis, diante de todas as elucubrações diluídas ao longo desta peça, a Recorrente
solicita aos Ilustres Julgadores que se dignem de julgar NULO o presente auto de
infração, tendo em vista as ilegalidades perpetradas pela autoridade fiscal no
procedimento administrativo, fazendo as razões de recurso já anteriormente suscitadas
como fundamento do presente pedido, devido aos vícios formais e materiais do mesmo,
quais sejam: falta de requisitos essenciais, ausência de notificação/intimação do
contribuinte no auto de infração, ausência da penalidade e descrição da infração,
lacunosidade das informações, bem como outros vícios que macularam o contraditório e
a ampla defesa da Recorrente.
Que retornem os autos para fins de realização de perícia contábil, como requerida,
fundamentada e indeferida, eis que a Recorrente rechaça os argumentos trazidos pela
autoridade fiscalizadora, fazendo suas alegações com base nas provas que estão anexas
a Impugnação. Ademais, a necessidade da perícia se faz à luz da verdade material. Por
isso, quando do deferimento do pedido de realização de perícia, a empresa apresentará
os demais documentos necessários em original para sua realização.
Caso, seja ultrapassado o pedido de nulidade, requer que seja julgado o presente Auto
de Infração totalmente IMPROCEDENTE, bem como a sanção administrativa
decorrente de sua instauração, tendo em vista a inexistência de divergência entre as
remunerações dos segurados constantes nas folhas de pagamentos, recibo de férias e
RCT em relação as GFIP, bem como pelo fato de que as contribuições descontadas
foram devidamente recolhidas e a inexistência de segurado individual, tendo em vista
que todos os empregados tem vínculos empregatícios regidos pela CLT.
Caso seja mantida a atuação fiscal não se anulando os Auto de Infrações que a
corroboram, que esse valor seja reduzido tendo em vista a ilegalidade da multa isolada
que foi aplicada ao valor principal do crédito tributário, bem como pelo caráter
confiscatório da multa, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No caso de não acolhimento das fartas e robustas alegativas retro mencionadas, o que
não se espera, esta empresa contribuinte procurará alento no Poder Judiciário, ante a
tênue fundamentação probante do Auto de Infração, impugnado.
Requer ainda, que toda e qualquer notificação/publicação seja feita exclusivamente em
nome do advogado Dr. Fábio José de Oliveira Ozorio, OAB/CE 8.714, com endereço
profissional no Edifício Empresarial Washington Soares, situado na Av. Washington
Soares, n° 855 - Salas 102 a 108, Edson Queiroz - Cep. 60.811-341, Fortaleza-CE -
Fone/Fax: (85) 3031.6464, sob pena de nulidades e cerceamento de defesa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme se depreende da análise do recurso voluntário, que se constitui
basicamente em uma cópia dos argumentos da impugnação, o Recorrente pretende a reforma do
acórdão de primeira instância, alegando, em síntese: (i) preliminarmente a nulidade da autuação
e do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa e (ii) no mérito se insurge em
relação aos seguintes pontos: (a) inexistência de divergências entre as remunerações dos
segurados constantes nas folhas de pagamento, recibos de férias e RCT em relação as
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

remunerações declaradas pela empresa em GFIP; (b) as contribuições descontadas dos
empregados foram recolhidas pela empresa; (c) divergência entre as remunerações de segurado
contribuinte individual constante nas folhas de pagamento e as remunerações dos mesmos
declarados em GFIP - ausência de empregado individual - somente empregados com vínculo
empregatício; (d) ilegalidade da cobrança de multa isolada agregada ao valor principal; (e)
caráter confiscatório da multa e (f) princípio da verdade material.
Ao final requer:
 a nulidade da presente autuação;
 o retorno dos autos para a realização de perícia contábil;
 se ultrapassado o pedido de nulidade, requer que seja julgada totalmente
improcedente a autuação, ante a inexistência de divergências entre as
remunerações dos segurados constantes nas folhas de pagamentos, recibo de
férias e RCT em relação as GFIP, bem como pelo fato de que as contribuições
descontadas foram devidamente recolhidas e a inexistência de segurado
individual, tendo em vista que todos os empregados tem vínculos
empregatícios regidos pela CLT.
 caso seja mantida a atuação fiscal não se anulando os autos de infrações que a
corroboram, que esse valor seja reduzido tendo em vista a ilegalidade da multa
isolada que foi aplicada ao valor principal do crédito tributário, bem como
pelo caráter confiscatório da multa, ferindo os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e
 que toda e qualquer notificação/publicação seja feita exclusivamente em nome
do advogado Dr. Fábio José de Oliveira Ozorio, OAB/CE 8.714, com
endereço profissional no Edifício Empresarial Washington Soares, situado na
Av. Washington Soares, n° 855 - Salas 102 a 108, Edson Queiroz - Cep.
60.811-341, Fortaleza-CE - Fone/Fax: (85) 3031.6464, sob pena de nulidades
e cerceamento de defesa.
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa
O contribuinte alega que a autoridade fazendária deve buscar a verdade material
para fundamentar sua convicção e assim deveria ter oportunizado a abertura de diligência para
firmar o livre convencimento e que a mesma agiu de forma arbitrária ao ignorar a documentação
financeira, fiscal e contábil disponibilizadas ao Fisco, de modo que o lançamento fiscal, ora
impugnado restou maculado diante dos flagrantes vícios insanáveis.
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN)1:

1 O artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa, razão pela qual não há qualquer nulidade dos
mesmos.
Oportuna a reprodução do seguinte excerto do Relatório Fiscal (fl. 9):
(...)
5. ELEMENTOS EXAMINADOS
Foram examinados todos os documentos apresentados pela empresa, tais como; folhas
de pagamento (meio papel), recibos de pagamentos de ferias (meio papel) e rescisões de
contrato de trabalho (meio papel), GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social, Guias de recolhimento da Previdência Social (GPS),
Livro Razão 2009 (meio papel), além dos dados dos sistemas de informações da Receita
Federal do Brasil referentes as declarações (DIRF, DIPJ, GPS e GFIP) enviadas pela
empresa.
6. DOS FATOS E DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA AUDITORIA
Em ação fiscal na “Química Farmacêutica Gaspar Viana S/A”, por determinação dada
pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF N ̊ 0310100-2012-00889, foi lavrado o
Termo de Inicio do Procedimento Fiscal – TIPF (anexo) em 13/08/2012 concedendo a
empresa prazo inicial de 20 dias para apresentação de documentos e esclarecimentos
relativos ao período fiscalizado de 01/2009 a 12/2009. Na data aprazada foi iniciado o
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

exame da documentação apresentada pela empresa. Na oportunidade a auditoria
constatou a falta de apresentação de diversos documentos e esclarecimentos solicitados.
No decorrer da ação fiscal foram lavrados ainda os Termos de Intimação Fiscal – TIF
(anexos), datados de 05/09/2012, 04/10/2012, 03/12/2012, 01/02/2013 e 01/04/2013,
reiterando a solicitação dos documentos e esclarecimentos essenciais ao
desenvolvimento do procedimento fiscal. Apesar dos diversos prazos concedidos (TIF
anexos) o contribuinte deixou de apresentar vários documentos solicitados pela
auditoria, motivo pelo qual foi lavrado o auto de infração DEBCAD no. 51.008.337-4.
(...)
Como visto da transcrição acima, corroborado com as cópias de todos os termos
lavrados pela fiscalização no curso da ação fiscal, são totalmente incabíveis as alegações do
contribuinte no que diz respeito à ausência de ciência de termos, bem como dos autos de
infrações lavrados. Nesse sentido, oportuna ainda a reprodução do excerto do voto da autoridade
julgadora de primeira instância, com o qual concordo e adoto como razões de decidir (fls.
702/703):
(...)
Inicialmente, não procede a alegação de que não há os requisitos formais na constituição
do crédito.
Vê-se que o requisito referente aos dados do superior hierárquico do auditor autuante
encontra-se perfeitamente aposto no Mandado de Procedimento Fiscal (folhas 58, 61 e
79), logo acima do quadro Demonstrativo de Prorrogações, o que desde já refuta o
argumento de sua inexistência, podendo também ser consultado no portal da RFB na
WWW.
Quanto à descrição do fato, disposição legal infringida e penalidade, encontram-se
devidamente descritas no Relatório Fiscal, de folhas 8 a 14, além dos relatórios
Fundamentos Legais do Débito (FLD) que acompanham cada autuação relativa a
obrigação principal e a própria autuação por descumprimento de obrigação acessória,
bem como demais documentos integrantes do processo.
Às folhas 59 a 78, pode-se encontrar o Termo de Início de Procedimento Fiscal, com
recebimento pelo sujeito passivo em 13/8/2012, e 5 Termos de Intimação Fiscal, todos
também devidamente recibados. Não há, portanto, qualquer nulidade nos termos em que
perquirido.
Observe-se que, por ser a auditoria procedimento inquisitivo, onde a autoridade
responsável recolhe as provas para fundamentar o lançamento, não há que se falar em
contraditório, não sendo, portanto, necessária cientificação do sujeito passivo dos atos
praticados.
Quanto à apresentação de documentos, não consta dos autos que a auditoria tenha
notado falta de atendimento do sujeito passivo. No que tange à valoração do
apresentado, no entanto, o momento do contencioso administrativo existe exatamente
para viabilizar ao contribuinte demonstrar tais eventuais equívocos no ato do
lançamento, através dos fatos e fundamentos que apresentar na impugnação.
Pode-se ver, ao final, que todos os requisitos para o lançamento foram obedecidos, quer
os previstos no art. 142 do CTN, quer os do art. 10 do Decreto 70.235/1972, não
havendo de se notar qualquer das nulidades inquinadas.
(...)
No que diz respeito ao pedido de perícia, nos termos do art. 57, IV do Decreto
7.574/2011, faz-se necessário que sejam expostos os motivos que a justifique, a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados bem como os dados do perito
da parte.
Verificando-se que o impugnante não expôs os quesitos que pretendia serem
respondidos, nos termos do §1o do artigo citado, é de se considerá-lo não formulado.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

(...)
Saliente-se que não se vislumbra nenhuma nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de perícia, quando no pedido formulado
não estão expostos os motivos justificadores e quando não foi formulado nos termos
estabelecidos na legislação.
Ante o exposto, não há como serem acolhidas as alegações de nulidade da
autuação e do acórdão recorrido por cerceamento de defesa.
Mérito
As questões meritórias giram em torno da alegação de inexistência das infrações
apontadas pela fiscalização no que diz respeito: (i) às divergências entre as remunerações
constante nas folhas de pagamento e as remunerações declaradas em GFIP: (a) dos segurados
empregados, bem como, de ausência de recolhimento das contribuições descontadas dos
empregados e (b) de segurado contribuinte individual, uma vez que há somente empregados com
vínculo empregatício; (ii) ilegalidade da cobrança de multa isolada agregada ao valor principal e
do caráter confiscatório da multa e (iii) princípio da verdade material.
Dos Autos de Infração de Obrigação Principal
Em sede de recurso voluntário, os argumentos apresentados pelo Recorrente são
idênticos aos apresentados por ocasião da impugnação. Deste modo, no que diz respeito às
autuações por descumprimento de obrigação principal, utilizo-me da faculdade do artigo 57, § 3o
do Regulamento Interno do CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no
voto condutor da decisão recorrida, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 703/704):
(...)
Passando- se ao mérito pelo impugnante delineado, pode-se ver que os pagamentos
citados foram considerados pela auditoria, conforme se vê do Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), de folhas 5 e 6.
Deve-se lembrar que o lançamento decorre da constatação de fatos geradores que não
foram objeto de declaração, assim, torna-se natural que os pagamentos encontrados não
sejam suficientes para a quitação do débito, já que objetivam extinguir pretensamente o
que foi declarado.
Saliente-se que o declarado e pago submete-se ao regime do lançamento por declaração,
previsto no art. 150 do CTN. Para tal fim é que o sujeito passivo efetua os pagamentos.
Em sendo assim, o lançamento de contribuição sonegada não tem que tomar por
apropriação o que pago em consonância com a declaração entregue. Houvesse sim
pagamento a maior do que o declarado, outro seria o desfecho do entendimento.
Quanto à ausência de remuneração de contribuintes individuais uma vez que todos os
funcionários da empresa seriam empregados, não se tem por certo. Vê-se da folha de
pagamento juntada pelo impugnante, à folha 595, que o segurado Grismar Gomes
Andrade, assinalado pela auditoria como contribuinte individual, está registrado como
autônomo, sendo remunerado por serviços prestados (referência a 9/2009). Já os demais
segurados indicados, foram lançados por pró-labore recebidos, sendo, portanto,
obrigatoriamente considerados como são.
(...)
Do exposto, nada a prover neste ponto.
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento – CFL 30 - AI DEBCAD 51.008.336-6
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

O Recorrente alega a ilegalidade da cobrança da multa isolada agregada ao valor
principal, afirmando que pela redação da Lei no 11.941 de 2009, utiliza-se como percentual para
aplicação da multa isolada a previsão contida no inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430 de
19962.
Inicialmente importante deixar consignado que a Medida Provisória no 449 de
2008, convertida na Lei no 11.941 de 2009, trouxe uma nova sistemática no cálculo da multa,
com a inserção do artigo 35-A na Lei no 8.212 de 1991, que determina, no caso de lançamento de
ofício, a aplicação da multa prevista no artigo 44 da Lei no 9.430 de 19963, estabelecendo no

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)

3 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido
de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do contribuinte, a multa de
que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual, que
deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
II – (VETADO). (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

inciso I, a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata.
Segundo relatado pela fiscalização, o motivo da autuação foi o fato da empresa ter
deixado de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS (fls.
12/13):
(...)
Analisando as folhas de pagamentos mensais (copias anexas – amostragem)
apresentadas em meio papel pelo sujeito passivo, relativamente ao período fiscalizado
de 01/2009 a 12/2009, a auditoria constatou as seguintes irregularidade: I) Não há
destaque das parcelas integrante e não integrantes da remuneração (salário-de-
contribuição); II) Não existe somatório por segurado das remuneração consideradas
base de calculo para a previdência social; III) Não há a totalização mensal das
remunerações consideradas base de calculo (salário de contribuição) para a previdência
social; e IV) Não existe a totalização mensal dos descontos realizados referentes as
contribuições a cargo dos segurados que prestaram serviços a empresa.
Assim sendo, autua-se a empresa, com fundamento na Lei n° 8.212, de 24.07.91,
artigo 32, inciso I, combinado com o art. 225, I, e parágrafos 9° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, por preparar
folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela
legislação previdenciária.
(...)
No auto de infração de aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória, foram indicados como base normativa os seguintes dispositivos:
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do
salário-mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere
o caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I – a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento
e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social;
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I – na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II – as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Segundo disposição contida no artigo 225, inciso I, § 9o do Decreto no 3.048 de
1999, os requisitos que devem ser observados na preparação da folha de pagamento, são os
seguintes:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
(...)
Em que pesem as alegações da autoridade lançadora, da análise das folhas de
pagamentos anexadas aos presentes autos (fls. 177/342), observa-se que nelas estão presentes os
requisitos acima relacionados, de modo que não merece prosperar a imputação fiscal.
Anota-se, por fim, que a penalidade para as omissões de remunerações pagas ou
creditadas aos segurados (falta de declaração ou declaração inexata) encontra-se prevista no
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 19914 e, no caso concreto, foram objeto de lançamento de
obrigação principal.

4 Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o
disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

Em virtude dessas considerações, o cancelamento da penalidade imposta é medida
que se impõe neste ponto.
Da Alegação de Ofensa aos Princípios Constitucionais e do Caráter Confiscatório da Multa
Aplicada
O Recorrente argumenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório, o que é
vedado pela Constituição Federal, já que ela seria abusiva e desproporcional. Neste ponto,
pertinente deixar registrado que a multa foi aplicada em conformidade à legislação descrita nos
fundamentos legais do débito (FLD).
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao poder
judiciário, não podendo ser apreciada pelo órgão do poder executivo, exacerbando a competência
originária dessa corte administrativa, que é a de órgão revisor dos atos praticados pela
Administração. Nesse sentido, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, veda aos membros de
turmas de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Inclusive o próprio Conselho uniformizou a jurisprudência administrativa
sobre a matéria por meio do enunciado da “Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Ademais, a vedação constitucional quanto ao caráter confiscatório se dá em
relação ao tributo e não à multa pecuniária ora discutida pelo Recorrente, sendo esta última a
apreciada no caso concreto. Nesse sentido preceitua o artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal de 1988:
Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
(...)
Assim sendo, a exigência da multa conforme prevista na legislação não possui
natureza de confisco, já que se trata de uma multa pecuniária decorrente do ônus do
descumprimento de obrigação fixada em lei e demais atos normativos vigentes.
Do Princípio da Verdade Material
O Recorrente invoca a necessidade de se buscar a realidade, em nome do principio
da verdade material, para que se ateste nos documentos colocados à disposição da fiscalização a
perfeita harmonia do lançamento tributário, tendo em conta que Auditor Fiscal não teve o certo
apreço no exame das provas.
É de se esclarecer que tal princípio destina-se à busca da verdade que está para
além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus probandi, o que não se configura nos
autos, conforme transcrição do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 704):
(...)
Quanto à verdade material, que propugna não ter sido obedecida, verifica-se que a
auditoria documentou o lançamento apondo os motivos de fato e direito pelos quais o
fez. À alegação de que esta verdade material não foi devidamente verificada, através da
análise de todas as provas e fatos, deveria ser seguida da devida prova da incorreção do
procedimento fiscal, o que não foi feito de acordo com o contido nos autos. Saliente-se
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

que o momento de apresentação das provas é a impugnação, nos termos do art. 57, §4o
do Decreto 7.574/2011.
(...)
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19725
é ônus do contribuinte apresentar os motivos de fato e direito em que se fundamenta sua defesa,
os pontos e as razões e provas que possuir, bem como as diligências e perícias que pretende que
sejam efetuadas, não sendo pertinentes nesta fase recursal o pedido de diligências para a
constatação de “reais valores devidos”.
A busca da verdade material não se presta à produção de provas para suprir a
inércia do sujeito passivo que tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória,
as provas necessárias à comprovação de suas alegações. O processo administrativo fiscal,
conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a supressão de
instância e a inversão do ônus probatório. Desse modo, o contribuinte não se desincumbiu do
ônus probatório, não merecendo qualquer reforma a decisão recorrida.
Do Pedido de Ciência do Patrono
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos

5 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723594/2013-80

incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo.
Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria
qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II
e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no
âmbito do CARF, sendo portanto de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para exonerar o crédito tributário objeto do DEBCAD 51.008.336-6.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital